Tribunal: STJ
Processo: 8024928-87.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218837 - BA(2025/0240485-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: IDELFONSO DE JESUS SANTOS FILHO (PRESO)
ADVOGADOS
: DIELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA052613
PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES - BA065746
DELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA034964
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS.
PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 312
CONCRETA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM
.
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS
LIBERTATIS
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. ELEMENTO
RELATIVO À MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ,
PARA JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE
PAPEL DE LIDERANÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. AGRAVO
ART. 319
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige
1.
fundamentação concreta e individualizada quanto à existência de risco
atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A discrepância entre a renda declarada e as movimentações
2.
financeiras identificadas em Relatório de Inteligência Financeira
constitui elemento indicativo da materialidade e de indícios de autoria,
mas não demonstra, por si só, o
apto a justificar a
periculum libertatis
custódia cautelar.
Ausente demonstração concreta de risco de reiteração delitiva ou de
3.
interferência na colheita probatória, especialmente quando o
investigado não ocupa posição de liderança na organização criminosa e
a persecução penal já se encontra em fase processual.
Nos termos dos arts. 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal, a
4.
prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas
quando estas se mostrarem adequadas e suficientes para resguardar a
ordem pública e o regular andamento do feito.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55951584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/04/2026 16:11:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 685ea671-a578-49b9-9259-478e7bf740da

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55951584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/04/2026 16:11:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 685ea671-a578-49b9-9259-478e7bf740da

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218837 - BA(2025/0240485-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: IDELFONSO DE JESUS SANTOS FILHO (PRESO)
ADVOGADOS
: DIELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA052613
PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES - BA065746
DELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA034964
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS.
PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 312
CONCRETA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM
.
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS
LIBERTATIS
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. ELEMENTO
RELATIVO À MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ,
PARA JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE
PAPEL DE LIDERANÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. AGRAVO
ART. 319
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige
1.
fundamentação concreta e individualizada quanto à existência de risco
atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A discrepância entre a renda declarada e as movimentações
2.
financeiras identificadas em Relatório de Inteligência Financeira
constitui elemento indicativo da materialidade e de indícios de autoria,
mas não demonstra, por si só, o
apto a justificar a
periculum libertatis
custódia cautelar.
Ausente demonstração concreta de risco de reiteração delitiva ou de
3.
interferência na colheita probatória, especialmente quando o
investigado não ocupa posição de liderança na organização criminosa e
a persecução penal já se encontra em fase processual.
Nos termos dos arts. 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal, a
4.
prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas
quando estas se mostrarem adequadas e suficientes para resguardar a
ordem pública e o regular andamento do feito.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DA BAHIA, em face da decisão que deu provimento ao recurso em habeas
, para revogar a prisão preventiva de agravado, substituindo-a por medidas
corpus
Documento eletrônico VDA55697228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:44
Código de Controle do Documento: 1e8fc69c-f028-4d6a-8f50-2dbc51fe9b62

cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, bem como
determinando a reavaliação das prisões dos corréus.
Consta que o agravado foi preso preventivamente em
pela suposta
9/4/2025,
prática dos delitos previstos no
o da
e no
o, caput e § 4o, da
art. 2
Lei n. 12.850/2013
art. 1
no âmbito da denominada Operação “Falsas Promessas 2”. A prisão
Lei n. 9.613/1998,
foi mantida pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que estariam presentes a
materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e o
,
periculum libertatis
evidenciado pela gravidade concreta da conduta, pela movimentação financeira
considerada incompatível com a renda declarada e pela suposta atuação do investigado
no esquema de dissimulação e lavagem de capitais.
No recurso ordinário em
, a defesa sustentou, em síntese, a
habeas corpus
ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, a inexistência de risco
atual à ordem pública ou à instrução criminal, a primariedade do acusado, seus bons
antecedentes, residência fixa e exercício de atividade lícita, além da
desproporcionalidade da medida extrema diante da possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
A decisão agravada entendeu que, embora presentes indícios de materialidade
e autoria, não restou demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, porquanto
os fundamentos adotados seriam genéricos quanto à garantia da ordem pública e à
conveniência da instrução criminal. Assentou-se que a discrepância entre a renda
declarada e as movimentações financeiras, por si só, não evidenciaria risco atual e
concreto apto a justificar a segregação cautelar, sobretudo considerando que o recorrente
não desempenharia papel de liderança na organização investigada e que a persecução
penal já se encontrava em fase processual. Concluiu-se, assim, pela suficiência de
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
do Código de Processo
art. 319
Penal.
No presente agravo regimental, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA sustenta que a decisão monocrática incorreu em
, porquanto a
error in judicando
prisão preventiva teria sido decretada com base em fundamentos concretos e idôneos,
extraídos das circunstâncias objetivas e subjetivas do caso. Afirma que o Relatório de
Inteligência Financeira n. 102030 evidenciou movimentações bancárias expressivas —
no montante de R$ 883.027,28 em créditos e R$ 833.868,39 em débitos, no período de
seis meses — incompatíveis com a renda mensal declarada de R$ 6.577,87, além de
transações com outros investigados, o que demonstraria a atuação do recorrido no
esquema de lavagem de capitais.
Documento eletrônico VDA55697228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:44
Código de Controle do Documento: 1e8fc69c-f028-4d6a-8f50-2dbc51fe9b62

Alega que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, na prevenção da reiteração delitiva e na necessidade de interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, circunstâncias que, segundo
defende, encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Sustenta, ainda, que as
condições pessoais favoráveis do recorrido não são suficientes para afastar a prisão
preventiva, quando presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal, bem
art. 312
como que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes no caso
concreto.
Ao final, requer a retratação da decisão agravada ou, caso assim não se
entenda, o provimento do agravo regimental para que seja restabelecida a prisão
preventiva do recorrido.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, assim foi fundamentada a prisão em decisão proferida em 21/3/2025
(e-STJ fls. 26 e 39):
Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva (IDs
486589171, 486589172 e 486589173) formulada por Autoridades Policiais
atuantes no DEPARTAMENTO DE REPRESSÃO E COMBATE A
CORRUPÇÃO, AO CRIME ORGANIZADO E A LAVAGEM DE DINHEIRO (
DRACO ), assim como, pela suspensão do exercício de qualquer atividade
econômica relacionada a rifas e sorteios, em relação aos investigados (...) I.
DE J. S. F (...).
Documento eletrônico VDA55697228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:44
Código de Controle do Documento: 1e8fc69c-f028-4d6a-8f50-2dbc51fe9b62

(...)
10. I. DE J. S. F.
O investigado utilizava-se da empresa I. DE J. S. F., cujo CNPJ é
ativa desde o ano de 2019, para ocultar e movimentar
33.439.916/0001-00,
valores auferidos ilicitamente.
Nessa esteira, o Relatório de Inteligência Financeira no 102030, acostado aos
autos, revelou que sua renda mensal declarada era de R$ 6.577,87, enquanto
sua conta bancária registrou movimentações expressivas e incompatíveis com
seus rendimentos, totalizando R$ 883.027,28 em créditos e R$ 833.868,39 em
débitos no período de seis meses. Ademais, as investigações indicam que I.
recebeu diretamente valores de J. R. N. DOS S., vulgo “(...)”.
A investigação policial comprova que Idelfonso de Jesus atua no esquema de
dissimulação e lavagem de dinheiro da organização criminosa.
Diante disso, acolhendo as razões expostas pela Polícia Civil e Ministério
Público, entendo pela decretação da prisão preventiva de I. DE J. S. F., a
fim de assegurar a ordem pública, assim como, para coibir possíveis
tentativas de
recursos e frustrar as investigações
dissimular/ocultar
(conveniência da instrução processual).

Em
uma nova decisão manteve
4/5/2025
a prisão do recorrente (e-STJ fls.
):
131/133
10) I. DE J. S.S F. (ID 496647109) Buscando sustentar a viabilidade de
concessão de liberdade provisória em seu favor, a Defesa do Investigado I.
DE J. F. argumentou que:
Ademais, durante a diligência, foram apreendidos bens na residência
do Requerente um veículo Fiat Toro, um notebook e uma chave de
outro veículo – sem que houvesse qualquer autorização judicial
específica, configurando extrapolação dos limites legais e afronta
direta ao princípio da legalidade estrita. Outrossim, importa ressaltar
que a audiência de custódia, prevista legalmente para ocorrer no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, somente foi realizada no dia 11 de abril
de 2025, ou seja, fora do prazo legal estabelecido pelo
do
art. 310
Código de Processo Penal, o que, por si só, já constitui causa de
relaxamento da prisão. Acrescente-se, ainda, que o ato foi realizado
por videoconferência, contrariando expressamente o disposto no §1o do
o-B do mesmo diploma legal, que exige a apresentação física de
art. 3
todas as partes, Juiz, Promotor, defensor ou Advogado e preso, perante
o Juiz das Garantias.
Cumpre ainda registrar que, no mesmo dia do cumprimento da ordem
de prisão preventiva, o Requerente foi formalmente interrogado pela
autoridade policial, sem a presença de seu advogado constituído,
apesar de ter expressamente informado à autoridade competente que
possuía representação técnica regularmente estabelecida. Tal
circunstância, além de configurar violação ao direito à ampla defesa e
à presença obrigatória de defensor no ato de interrogatório (art. 185, §
2o, I, do CPP), evidencia, paradoxalmente, a postura colaborativa do
Documento eletrônico VDA55697228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:44
Código de Controle do Documento: 1e8fc69c-f028-4d6a-8f50-2dbc51fe9b62

Requerente com a instrução criminal, uma vez que prestou
esclarecimentos espontaneamente, mesmo diante da ausência de
garantias processuais mínimas naquele momento.
É imperioso destacar que o Requerente possui condições pessoais
que, por si sós, afastam a necessidade e a adequação da prisão
preventiva. Trata-se de cidadão primário, sem antecedentes criminais,
residente fixo no município de São
onde vive com sua
Felipe/BA,
companheira e seus filhos menores, mantendo vida familiar estável e
vínculos comunitários consolidados. Além disso, exerce atividade
econômica lícita e reconhecida, atuando há anos como comerciante
informal. É proprietário da loja "Morena Modas & IP Confecções",
sendo conhecido por realizar vendas ambulantes de roupas, utensílios
e demais produtos em diversas localidades do interior baiano,
utilizando-se de seu caminhão para percorrer comunidades rurais,
onde se estabeleceu como vendedor confiável.
No curso das investigações, as autoridades do DRACO elucidaram que I.
DE J. S. F. “é braço direito de J. R. N. DOS S. (....), desempenhando
importante papel no contexto delitivo da Organização Criminosa dedicada à
lavagem de capitais, por meio de rifas, restando evidenciada a estreita
proximidade entre eles e outros membros do grupo criminoso.”
O procedimento policial vem ilustrado com diversas fotografias copiadas
das redes sociais que demonstram a proximidade do investigado com J. R.
. Afirmam mais as autoridades
N. DOS S. e outros integrantes do grupo
policiais:
Nessa medida, sua colaboração direta e sua presença em atividades
centrais do grupo apontam para uma atuação alinhada com os
objetivos ilícitos da organização, reforçando seu envolvimento
consciente e sistemático no esquema de lavagem de capitais. Acerca da
estreita relação entre o investigado e outros membros do grupo em
comento, destacam-se imagens extraídas de perfil de Instagram dos
também investigados A. W. (...): (..)
As autoridades policiais asseveram que, da análise do Relatório de
Inteligência Financeira no 102030, extrai-se que I. DE J. S. F., morador de
São
tem renda mensal de R$ 6.577,87 (seis mil, quinhentos e
Felipe/BA,
setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), sendo titular da empresa I. DE
J. S. F., CPNJ 33439916000100, ativa desde 24 de abril de 2019.
Entretanto, foi constatado que, no período de
a
as
10/08/2022
10/02/2023,
contas bancárias do investigado obtiveram um montante a crédito de R$
883.027,28 (oitocentos e trinta e três mil, vinte e sete reais e vinte oito
centavos), dos quais R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) foram
transacionados com J. R. N. DOS S. e R$74.553,00 (setenta e quatro mil,
quinhentos e cinquenta e três reais), e com A. R. DE J., sua companheira.
Ademais, apurou-se que o investigado, juntamente com sua companheira, A.
R. DE J., contribuiu para transportar o carro
Huracán TE,
I/Lamborghini
placa RYT6H40, para a Cidade de Balneário
no mesmo dia da
Camboriú/SC,
prisão de J. R. N. DOS S., conforme o Relatório Técnico no
p. 159.
191/2024/DRACO/PC/BA,
Documento eletrônico VDA55697228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:44
Código de Controle do Documento: 1e8fc69c-f028-4d6a-8f50-2dbc51fe9b62

Sob a óptica dos promotores de justiça do GAECO, “a magnitude das
movimentações financeiras atípicas, sua conexão direta com (...), a utilização
de empresa de fachada e sua participação em operações de transporte e
ocultação de bens de alto valor demonstram sua importância estratégica no
esquema criminoso.
Assim, dada à relevante participação do investigado no grupo, notadamente
no que se refere às operações financeiras atípicas, conclui-se que subsistem
os motivos para que permaneça custodiado cautelarmente, para o fim de
preservação da ordem pública.
Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fls.
):
292/293
No presente writ, o Paciente, como relatado, teve a prisão preventiva
decretada em razão da suposta prática dos delitos de organização criminosa
e lavagem de capitais, tipificados nos artigos 2o, da Lei n.o
e 1o, da
12.850/13,
Lei n.o
que preveem pena máxima abstrata superior a 04 (quatro)
9.613/98,
anos de privação à liberdade, enquadrando-se o caso na hipótese prevista no
I, do CPP.
art. 313,
Verifica-se que o Juízo de primeiro grau considerou presentes a
materialidade dos crimes e os indícios suficientes de autoria, já que o
Paciente foi alvo de investigações da Polícia Civil, a qual, após quebras de
sigilo financeiro e fiscal autorizadas judicialmente, emitiu relatórios de
investigação apontando a suposta participação do Paciente nos delitos de
organização criminosa e lavagem de capitais supramencionados.
Quanto aos requisitos tidos por variáveis para a decretação da prisão
preventiva, a transcrição da decisão de decretação da medida extrema, feita
linhas atrás, e os demais documentos acostados aos autos, apontam que a
autoridade coatora, atendendo a representação da Autoridade Policial e
requerimento do Ministério Público, visando garantir a ordem pública,
considerou a necessidade de acautelar o meio social para decretar a
segregação cautelar do Paciente, de acordo com o previsto no art. 312,
caput, do CPP, tendo em vista a periculosidade por ele demonstrada, o qual
seria, em tese, um dos indivíduos que, mantendo relações financeiras
diretas com J. R. N. DOS S., atua no esquema de dissimulação e lavagem de
dinheiro da organização criminosa investigada, destacando a inexistência
de atividade lícita que justificasse a movimentação financeira de elevadas
quantias, totalizando R$ 883.027,28 em créditos e R$ 833.868,39 em
débitos, no curto período de seis meses, contexto no qual o juiz de primeiro
grau vislumbrou seu maior envolvimento na estrutura criminosa e a real
gravidade das condutas perpetradas.
Desse modo, se afigura suficientemente motivada a decisão hostilizada, que
vislumbrou nos elementos fáticos supracitados indicativos da gravidade
concreta da conduta e da periculosidade da agente, a demonstrar o risco de
sua manutenção no meio social e justificar a decretação do recolhimento
preventivo.
Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
Documento eletrônico VDA55697228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:44
Código de Controle do Documento: 1e8fc69c-f028-4d6a-8f50-2dbc51fe9b62

No caso, como visto, embora existam elementos de materialidade e indícios
de autoria quanto à participação do recorrente no esquema investigado, não se evidencia
A ausência dessa
a imprescindibilidade da prisão preventiva como medida extrema.
fundamentação específica torna desproporcional a manutenção da prisão, violando os
princípios da excepcionalidade e da necessidade que regem a medida cautelar.
A decisão que decretou a custódia baseou-se em argumentos genéricos de
garantia da ordem pública e conveniência da instrução, mas não demonstrou de forma
concreta por que a liberdade do acusado representaria risco atual e efetivo às
investigações ou ao regular desenvolvimento do processo.
O decreto prisional se ampara essencialmente nas movimentações
financeiras realizadas pelo recorrente e por sua esposa, consideradas incompatíveis
Conforme o Relatório de Inteligência Financeira no 102030,
com sua renda declarada.
o recorrente possuía rendimento mensal de apenas
, mas, no curto período de
R$ 6.577,87
, registrou em sua conta bancária
e
seis meses
R$ 883.027,28 em créditos
R$
, além de transações diretas com outros investigados. Todavia,
833.868,39 em débitos
tais elementos dizem respeito apenas à materialidade do suposto crime de lavagem de
capitais e não constituem fundamento idôneo para justificar, por si sós, a medida extrema
da prisão preventiva.
O simples fato de haver discrepância entre a renda declarada e os valores
movimentados não demonstra, automaticamente, risco atual à ordem pública ou à
, impondo-se a adoção de critérios de proporcionalidade na análise
instrução processual
da necessidade da custódia.
Com efeito, "a restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores
extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para
tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos
típicos ou suposições sem base empírica." (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em
publicado em
04/08/2015,
28/8/2015)
Vale destacar ainda que as medidas cautelares probatórias mais incisivas –
como buscas, quebras de sigilo e prisões, inclusive das lideranças, já foram efetivamente
cumpridas, e a denúncia foi formalmente oferecida.
Os líderes foram destacados no decreto (e-STJ fl. 28):
No que se refere a estrutura da organização criminosa, as investigações
policiais lograram êxito na identificação dos líderes, quais sejam: J. R. N.
DOS S., alcunha “NANAN”, R. D. DE J. V. e J. A. S. L., os quais coordenam
atividades de geração de receita por meio de jogos de azar (rifas e/ou
sorteios) e adotam esquemas complexos para movimentação e ocultação dos
Documento eletrônico VDA55697228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:44
Código de Controle do Documento: 1e8fc69c-f028-4d6a-8f50-2dbc51fe9b62

recursos obtidos ilegalmente, criando um sistema que permite a reinserção
desses valores na economia formal.

Portanto, é certo que o recorrente não desempenhava papel de liderança
dentro do suposto esquema criminoso, circunstância que reduz consideravelmente o risco
de que sua liberdade possa comprometer a investigação ou a instrução processual.
Nessa perspectiva, não subsistem razões para manter a prisão preventiva
com o objetivo de desarticular a organização criminosa, pois a persecução penal já
.
avançou para a fase processual, estando o paciente sob a supervisão do Judiciário
Diante do quadro, mostra-se plenamente viável a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares menos gravosas, nos termos do
do Código de
art. 319
Processo Penal. A propósito, cumpre recordar que, "com o advento da
a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das
Lei n. 12.403/2011,
medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade,
devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso
concreto.” (HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
305.905/SP,
TURMA, julgado em
DJe
04/12/2014,
17/12/2014)
No caso, o recorrente ostenta condições pessoais favoráveis: é primário, sem
antecedentes, possui família constituída, residência fixa e exerce atividade lícita,
respondendo por crime sem violência ou grave ameaça. Tais circunstâncias permitem a
adoção de alternativas como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-
se da comarca sem autorização judicial, vedação de contato com outros denunciados e
eventual recolhimento de passaporte.
Essas medidas seriam suficientes para resguardar a ordem pública e o regular
desenvolvimento do processo, sem a necessidade de cercear totalmente sua liberdade.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESVIO DE VERBAS
PÚBLICAS. FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigado por crimes contra a
administração pública, incluindo fraude em licitação, corrupção passiva e
ativa, e associação criminosa. A defesa sustenta a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, argumentando que o paciente não exerce
cargo de decisão relevante, não representa risco à ordem pública ou
econômica e não há indícios de reiteração delitiva. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55697228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:44
Código de Controle do Documento: 1e8fc69c-f028-4d6a-8f50-2dbc51fe9b62

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva do
paciente atende aos requisitos do
do CPP; e (ii) verificar se medidas
art. 312
cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e
a regularidade da investigação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADCs no 43, 44 e 54, reafirma a
excepcionalidade da prisão preventiva, conforme previsto no
do
art. 283
CPP, permitindo a segregação cautelar apenas quando não for possível a
adoção de medidas menos gravosas.
4. A prisão preventiva exige fundamentação específica e proporcionalidade,
não podendo se basear em presunções genéricas sobre a gravidade abstrata
do delito.
5. No caso concreto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
utilizou os mesmos fundamentos empregados para a imposição de medidas
cautelares aos demais investigados, sem demonstrar concretamente a
necessidade da medida extrema.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a prisão preventiva somente se
legitima quando for o único meio eficiente para preservar os valores
protegidos pela lei penal, nos termos do
do CPP.
art. 312
7. O paciente não ocupa cargo estratégico que lhe permita influenciar as
investigações ou reincidir nas condutas imputadas, tornando desproporcional
a manutenção da prisão preventiva.
8. Diante disso, a prisão preventiva deve ser revogada e substituída por
medidas cautelares menos gravosas, suficientes para garantir a ordem
pública e a regularidade do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus,
revogando a prisão preventiva e aplicando medidas cautelares diversas, nos
termos dos arts. 282 e 319 do CPP.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
952.876/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), relatora para acórdão Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
13/3/2025.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO
PREVENTIVA. POSSIBILIDADE, EXCEPCIONAL, DE SUBSTITUIÇÃO DA
CUSTÓDIA POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PECULIARIDADES DO
CASO. RECURSO PROVIDO.
1. Apesar de o Tribunal de origem não ter se manifestado, no acórdão
impugnado, sobre a legalidade da prisão processual, as peculiaridades do
caso e, sobretudo, as particularidades da situação do recorrente, somadas,
demonstram a proporcionalidade e a adequação de medidas menos gravosas.
2. Na espécie, ao recorrente foram imputados apenas os crimes de
organização criminosa e lavagem de dinheiro, dos quais não se extrai
violência e grave ameaça; não ocupa ele posição de destaque no grupo
criminoso; além do que militam em seu favor condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade e bons antecedentes. Sopesa-se, ainda, a alegação
defensiva de que o recorrente possui filho menor de 12 anos que depende de
seus cuidados - em razão do grave estado de saúde de sua esposa -, bem
como o tempo de prisão provisória, na medida em que informações prestadas
Documento eletrônico VDA55697228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:44
Código de Controle do Documento: 1e8fc69c-f028-4d6a-8f50-2dbc51fe9b62

pelo Juízo de primeiro grau noticiam que ele se encontra custodiado desde
ou seja, há cerca de 1 ano e 4 meses. Sendo assim, mostra-se
16/5/2022,
excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a
imposição de medidas outras que não a prisão.
3. Recurso provido para, nos moldes do entendimento externado pelos
integrantes da Sexta Turma desta Corte, substituir a prisão preventiva do
recorrente por medidas cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juízo de
primeiro grau.
(RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
175.115/MT,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2023,
22/9/2023.

HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PERICULUM
LIBERTATIS
JUSTIFICADO. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DO
DO CP.
ART. 319
ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
desde que não assuma caráter de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, da natureza do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios
ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. É preciso, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do
§
art. 282,
6o, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória,
não é satisfatória e adequada a sua substituição por outras medidas
cautelares menos invasivas à liberdade.
3. O édito prisional, além de indicar a prova de materialidade e indícios
razoáveis de autoria de delitos de organização criminosa e de lavagem de
dinheiro oriundo de atividades de tráfico de drogas, justificou a necessidade
de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos,
evidenciada por seu modus operandi, pois reveladorade periculosidade social.
4. Todavia, em juízo de proporcionalidade, providências menos aflitivas são
suficientes para evitar a reiteração delitiva, pois a paciente é primária, não
registra outras anotações penais e é acusada de praticar atos sem violência
ou grave ameaça contra pessoa, além de não desempenhar papel de destaque
ou de liderança no bando criminosa e de estar presa há algum tempo.
5. Com a identificação das transações financeiras relacionadas à postulante,
e das supostas empresas de fachada usadas no esquema de lavagem de
dinheiro, não subsistem as facilidades que a levariam a repetir atos análogos.
Sopesadas a gravidade das imputações (dissimulação de significativa
quantia, em tese, de proveniência ilícita) e as condições pessoais da suspeita
(primariedade e bons antecedentes), a aplicação do
do CPP é mais
art. 319
consentânea e razoável com as particularidades do caso.
6. Habeas corpus concedido, nos termos do voto.
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
750.698/PE,
julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
21/10/2022.

Documento eletrônico VDA55697228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:44
Código de Controle do Documento: 1e8fc69c-f028-4d6a-8f50-2dbc51fe9b62

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. NÚCLEO DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
APLICAÇÃO
DE
MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Precedentes do STF e STJ.
2. Na espécie, os aspectos avaliados no decreto prisional se restringem à
suposta participação do paciente no crime denunciado - organização
criminosa, especificamente no núcleo de receptação. No entanto, quando à
necessidade da medida, as decisões anteriores se valeram da atuação
violenta do braço armado da organização para justificar a prisão. Embora
afirme haver indícios de forte participação do paciente no esquema,
asseverando que ele teria adquirido veículos roubados pela organização, não
descreve, diretamente, o perigo que ele oferece à ordem pública caso
permaneça em liberdade. Ademais, o paciente é primário, 62 anos, tem
residência fixa e se encontra preso desde o dia 30/8/2018.
Constrangimento ilegal configurado. Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedida a ordem de ofício para
assegurar ao paciente a liberdade provisória, mediante aplicação de medidas
cautelares.
(HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
484.002/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/3/2019,
25/3/2019.
Não se verifica, portanto, ilegalidade ou manifesta contrariedade à
jurisprudência mencionada na própria decisão agravada, mas sim aplicação do princípio
da excepcionalidade da prisão preventiva, à luz das peculiaridades do caso concreto.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55697228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:44
Código de Controle do Documento: 1e8fc69c-f028-4d6a-8f50-2dbc51fe9b62

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 218.837 / BA
Número Registro: 2025/0240485-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80001876020258050233 80007525820248050233 80038734820238050001 80249288720258050000
80262781020258050001 80666535320258050001 81293929620248050001 81368592920248050001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IDELFONSO DE JESUS SANTOS FILHO (PRESO)
ADVOGADOS
: DIELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA052613
PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES - BA065746
DELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA034964
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: IDELFONSO DE JESUS SANTOS FILHO (PRESO)
ADVOGADOS : DIELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA052613
PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES - BA065746
Documento eletrônico VDA55914416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: d540bb6d-1c98-4854-a06f-155ca1dae748

DELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA034964
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: d540bb6d-1c98-4854-a06f-155ca1dae748